Tribunal: TJSP
Processo: 1500984-78.2019.8.26.0539
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Crimes de homicídio qualificado (feminicídio) tentado, e de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pronúncia. Materialidade e indícios de autoria suficientes. Desclassificação para o crime de dano qualificado, e para a contravenção penal de porte de arma. Não cabimento. Materialidade e indícios de autoria suficientes. Não provimento ao recurso.